Tribunal: TJBA
Processo: 8028023-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028023-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MARIO DE OLIVEIRA LOPES NETO

Advogado(s)
:
IVAN DE SOUZA TEIXEIRA

AGRAVADO: ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. CRÉDITO TRABALHISTA. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO LABORAL ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1.051 do STJ.

2. O agravante sustentou a inaplicabilidade do precedente, ao argumento de que a rescisão do contrato de trabalho ocorreu após o pedido de recuperação judicial, o que atrairia a natureza extraconcursal, total ou parcial, das verbas habilitadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial, proferida em juízo de conformidade, aplicou corretamente o Tema 1.051/STJ ao concluir que o crédito trabalhista discutido se submete aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

4. Afasta-se a alegação de não cabimento do agravo interno, por ser esse o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento em precedente qualificado, cabendo ao órgão colegiado verificar a correção do juízo de conformidade realizado.

5. Nos termos do Tema 1.051/STJ, a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e não pelo momento em que sobrevém decisão judicial que o reconheça ou pela data em que a obrigação se torna exigível.

6. Em se tratando de crédito trabalhista, o fato gerador corresponde à prestação laboral. A posterior rescisão do contrato não configura fato gerador autônomo apto a afastar a natureza concursal das verbas oriundas de trabalho prestado antes do pedido de recuperação judicial. Inexistente distinção fática ou jurídica capaz de afastar a incidência do precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido
, mantida a decisão de negativa de seguimento do recurso especial.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo interno contra a decisão que, em juízo de conformidade, nega seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC. 2. Para os efeitos da recuperação judicial, o crédito trabalhista é definido pela data do fato gerador, correspondente à prestação do trabalho. 3. A rescisão contratual posterior ao pedido recuperacional, por si só, não afasta a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 67.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051, REsp 1.842.911/RS e outros, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº
8028023-62.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravante
MÁRIO DE OLIVEIRA LOPES NETO
e como Agravado
ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça